Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703785-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH RAFAELA RIBEIRA DA SILVA AGRAVADO: HERMON FAGUNDES MICAS, REBECA FAGUNDES MICAS, J. V. A. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARAH RAFAELA RIBEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que indeferiu pedido de envio de ofício para solicitar informações sobre a propriedade de bens imóveis em ação de inventário (0705775-33.2021.8.07.0006). Eis o teor da decisão: Decisão de saneamento e de organização do processo. Trata-se de ação de inventário ajuizada por Hermon Fagundes Micas para a partilha dos bens deixados por Sérgio Andrade Micas, falecido em 21/4/2021 (ID 92753635), que deixou os seguintes descendentes: 1) Hermon Fagundes Micas (filho – ID 92096313, 92096316 e 117356459); 2) Rebeca Fagundes Micas (filha – ID 92096317, 94577796 e 94577802); 3) Sarah Rafaela Ribeira da Silva (filha – ID 92096326, 92192241 e 92192238); 4) J. V. A. L. (filho, menor impúbere - 14 anos, nascido em 18/9/2007, representado por sua genitora, sra. Percilane Lima de Aquino – ID 92096320, 92788527 e 128580620). Os bens que compõem o espólio são: 1) direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel situado no Condomínio Jardim América, módulo K, casa 05, Sobradinho - DF (ID 103435831); 2) saldo em conta judicial do Banco do Brasil S.A., no valor originário de R$ 82.142,20 (ID 109764154) 3) saldos em contas judiciais do Banco do Brasil S.A. (ID 97240991 e 97240992). Situação fiscal (exceto o ITCD): 1) Distrito Federal: irregular (ID 92755659 e seguintes, 92759168 e 94958305); 2) União: regular (ID 92759173 e 130042672). O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) não foi recolhido. Houve, porém, o lançamento (ID 143378330). Certidão negativa de testamento no ID 92753633. Certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte no ID 92753635 – pg. 6. Vieram os autos conclusos. Decido. Não conheço do pedido de ID 142867942, pois não houve a apresentação de prova mínima, ainda que indiciária, de adiantamento de legítima. Não há nenhum documento que revele a propriedade ou direitos possessórios do espólio referentemente a imóveis situados no Edifício Isis. Logo, não há como imiscuir-se na análise de necessidade de colação por parte dos herdeiros Herman e Rebeca. Se o caso, a questão deve ser tratada nas vias ordinárias, o que exigirá possivelmente a produção de prova testemunhal (art. 612 do CPC). [...]. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) é herdeira do de cujus Sérgio Andrade Micas, falecido em 21/04/2021; 2) o de cujus deixou 04 (quatro) herdeiros, sendo que a agravante e o menor J. V. fora do matrimônio; 3) os herdeiros Hermon e Rebeca propuseram a abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido, contudo, de acordo com relatos dos familiares e da própria agravante, diversos bens imóveis estão sendo ocultados; 4) a Associação de Moradores do Edifício Isis, onde 06 (seis) apartamentos são de propriedade do falecido, ajuizou ação de cobrança de título executivo extrajudicial em face do espólio cobrando o valor das taxas condominiais; 5) os imóveis valem aproximadamente R$ 1.3000.000,00; 6) a fim de evitar que o processo de execução prosseguisse, a herdeira Rebeca pagou, a vista, todo o débito, ensejando a quitação do débito e tentando manter ocultos tais bens; 7) pediu para que fosse enviado ofício para que a Associação do Ed. Isis disponibilize todos os documentos em nome de Sérgio Andrade Micas, a fim de que a verdade seja exposta e tais bens passe a integrar a partilha de bens do falecido, mas o pedido foi indeferido; 8) tais bens não possuem escritura pública, mas tão somente Cessão de Direitos; 9) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 10) no mérito, requer a intimação da Associação de Moradores do Edifício Ísis, CNPJ 28.066.633/0001-11, para que junte aos autos do processo de inventário todos os documentos dos apartamentos nos quais o de cujus Sergio Andrade Micas é proprietário, 11) requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça apenas para o processamento desde agravo de instrumento. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a necessidade de intimar a Associação de Moradores do Edifício Ísis para que junte aos autos informações sobre imóveis cuja posse seria do de cujus. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que seis imóveis do Edifício Ísis foram incluídos na petição inicial de inventário pelo herdeiro Hermon Fagundes Micas. Posteriormente, o inventariante peticionou nos autos informando que os imóveis teriam sido adquiridos pela filha Rebeca, mas o de cujus que administrava os bens e recebia partes dos alugueres e os IPTUs continuam em nome do de cujus (ID. 103461092 – autos principais). O juízo a quo determinou a comprovação da cessão de direito dos referidos imóveis, que conste a transferência da titularidade dos direitos do falecido para sua filha Rebeca (ID. 119053159 – autos principais autos principais). Com a apresentação da cessão de direitos, que indica que o de cujus nunca foi proprietário dos imóveis do Edifício Isis (ID. 122007240 - autos principais), o juízo a quo excluiu do inventário os referidos bens (ID. 129484526 autos principais). De acordo com o instrumento de cessão de direitos, o cedente foi Sérgio Micas de Almeida, irmão do inventariado (ID. 122007231 – autos principais). Contudo, a associação do Edifício Isis interpôs habilitação de crédito (0714118-81.2022.8.07.0006) em desfavor do Espólio de Sérgio Andrade Micas, alegando que as unidades 106, 301, 302, 306, 403 e 404, localizadas na Associação do Ed. Isis, eram de propriedade do falecido, devendo contribuir mensalmente com as contribuições condominiais. Ante o pagamento das taxas de condomínio, a associação desistiu da ação. Nesse cenário, no qual a Associação de Moradores do Edifício Ísis informa que as unidades imobiliárias são de propriedade do de cujus e interpôs habilitação de crédito em face do espólio, em virtude da importância do direito sucessório discutido, inclusive com o envolvimento de menores, é prudente que haja o contraditório para que fatos sejam melhores esclarecidos. O perigo da demora pode causar risco de grave lesão ou difícil reparação para o caso de estar havendo ocultação de bens do espólio. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso. Cumpra-se. P. I. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2023 18:37:36. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador